Tribunal: TJDFT
Processo: 0733923-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM INDIVISÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUER COMPENSATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE ENCARGOS NA LIQUIDAÇÃO. CONEXÃO E PREVENÇÃO. SÚMULA 235/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos, que (i) decretou a extinção do condomínio e determinou a alienação judicial do imóvel comum; (ii) condenou a parte ré ao pagamento de aluguer compensatório à parte autora, desde a citação, a apurar em liquidação; (iii) determinou apuração e compensação, em liquidação, de valores de financiamento pagos por apenas um dos condôminos após abril de 2020; e (iv) julgou procedente a reconvenção para determinar a alienação judicial de veículos comuns.
2. Fatos relevantes. (i) após dissolução de união estável, foi reconhecida a copropriedade em partes iguais sobre imóvel financiado e sobre veículos; (ii) a parte autora alegou que não reside no imóvel e postulou extinção do condomínio, alienação e aluguer compensatório; (iii) a parte ré suscitou inadequação da via, incompetência, ausência de interesse, e pediu conexão/prevenção com Vara de Família, além de impugnar o aluguer e a forma de alienação; (iv) a sentença afastou a rediscussão de valores até abril de 2020 nesta ação, remetendo-os ao meio próprio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Existem seis questões em discussão: Preliminarmente: (i) definir se ocorre inadequação da via eleita/ausência de interesse processual e incompetência do Juízo cível; (ii) estabelecer se é caso de conexão e prevenção com Juízo de família; No mérito: (iii) determinar se é devido aluguer compensatório por fruição exclusiva do bem comum e se a apuração deve contemplar compensação unitária de despesas e encargos na liquidação; (iv) analisar a adequação da modalidade de alienação judicial do imóvel e dos veículos; (v) avaliar a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais; e (vi) definir se é possível compensar honorários sucumbenciais na sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de extinção de condomínio cumulada com pretensão indenizatória entre condôminos é via adequada e revela interesse processual quando busca (i) fazer cessar a comunhão forçada e (ii) regular efeitos patrimoniais do uso do bem comum, desde que não se preste a rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, situação em que a pretensão deve ser excluída da cognição e remetida ao meio próprio (CPC, arts. 17 e 485, VI).
5. A regra de competência do Juízo do título para o cumprimento de sentença restringe-se à execução do que foi efetivamente decidido e não impede que pretensões novas e autônomas — fundadas no regime do condomínio e em efeitos patrimoniais posteriores — sejam deduzidas em ação cognitiva própria no Juízo cível, ainda que a copropriedade tenha se originado de relação familiar previamente dissolvida. (CPC, art. 516, II).
6. A reunião de processos por conexão ou por risco de decisões conflitantes exige utilidade para julgamento conjunto e encontra limite objetivo quando um dos processos já foi sentenciado, caso em que a prevenção não opera como mecanismo de deslocamento posterior de competência, devendo o processo remanescente seguir seu curso no juízo em que regularmente tramita. (CPC, arts. 55, caput e §§ 1o e 3o, 58 e 59)
7. O condômino que frui o bem comum de modo exclusivo responde ao outro pelos frutos correspondentes à sua quota-parte, sendo o aluguer compensatório técnica indenizatória apta a prevenir enriquecimento sem causa, e, a quantificação do locativo e a equalização econômico-patrimonial entre créditos e débitos correlatos deve ocorrer em liquidação, admitindo-se apuração unitária e compensação de valores vinculados ao bem (financiamento e encargos e impostos), desde que comprovados e juridicamente pertinentes (CC, arts. 1.319 e 1.315, e CPC, arts. 509 e 510). No capítulo, sentença ajustada.
8. Na extinção de condomínio sobre coisa indivisível, inexistindo acordo sobre o modo de alienação, o ordenamento autoriza a venda judicial, preservados avaliação e direito de preferência/adjudicação, sendo o leilão técnica processual supletiva para superar impasses, e, a substituição abstrata por venda por iniciativa particular não se impõe como regra sem definição de parâmetros de controle judicial (prazo, preço mínimo, publicidade e consequências por inércia) (CC, art. 1.322; CPC, art. 730).
9. A redistribuição dos ônus sucumbenciais exige identificação objetiva do decaimento proporcional de cada litigante, sendo incabível afastar a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito relevante e não se configura decaimento mínimo de uma delas; a proporcionalidade deve refletir o resultado global do litígio, e não apenas um capítulo isolado (CPC, art. 86, “caput” e parágrafo único).
10. Ainda que haja sucumbência recíproca, é juridicamente vedada a compensação de honorários sucumbenciais, pois a verba pertence ao advogado e constitui relação jurídica autônoma entre o vencido e o patrono da parte vencedora; a sucumbência parcial apenas autoriza distribuição proporcional, sem extinção do crédito honorário por compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86; Lei no 8.906/1994, art. 23). No capítulo, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 55, § 1o, 58, 59, 85, § 14, 86, 485, VI, 509, 510, 516, II, 730, 805, 932, III; CC, arts. 1.315, 1.319, 1.320, 1.322, 1.326, 504; Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; STJ, REsp no 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.03.2017; STJ, REsp no 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.06.2024; TJDFT, acórdão 1603863, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, DJe 24.08.2022; TJDFT, acórdão 2066411, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, DJe 01.12.2025; TJDFT, acórdão 1903156, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Primeira Câmara Cível, DJe 21.08.2024; TJDFT, acórdão 1345475, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, DJe 16.06.2021; TJDFT, acórdão 1803994, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 02.02.2024; TJDFT, acórdão 1840562, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 16.04.2024; TJDFT, acórdão 1934257, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 23.10.2024; TJDFT, acórdão 1833701, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 04.04.2024; TJDFT, acórdão 1984165, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 08.04.2025; STJ, REsp no 1.539.725/DF.